Tribunal: TJBA
Processo: 8049106-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049106-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANA TEREZA BASILIO

AGRAVADO: CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, RENATA LOBO QUADROS, HUGO VALVERDE MELO, TITO AUGUSTO RAMOS DE VIVEIROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVALIDAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PROFERIDOS POR JUIZ IMPEDIDO. REAPRECIAÇÃO INDIVIDUALIZADA E FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SUBSTITUTO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Cabimento do agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, diante da urgência caracterizada pela alegação de nulidade processual e necessidade de reexame imediato da matéria, conforme REsp 1.704.520/MT (Tema 988/STJ).

2.

Regularidade da atuação do juízo de primeiro grau, que, em estrito cumprimento ao Acórdão de ID 33687465, procedeu à reapreciação individualizada e devidamente fundamentada de cada um dos atos anteriormente anulados, facultando, com motivação adequada, a convalidação daqueles que entendeu compatíveis com a legalidade processual.

3.

Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), segundo o qual eventual vício formal não enseja nulidade do ato processual quando alcançada a sua finalidade essencial e ausente prejuízo à parte, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.822.640/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/11/2019).

4.

Ausência de demonstração concreta de prejuízo processual por parte da agravante, sendo insuficiente a mera insatisfação com o conteúdo das decisões convalidadas para justificar a nulidade pretendida.

5.

Inexistência de cerceamento de defesa, considerando que a decisão agravada resulta do exercício legítimo do princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), assegurando às partes ampla oportunidade de manifestação nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8049106-37.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII